Tribunal: TJDFT
Processo: 0734090-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Regressão de regime.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com o reconhecimento de falta grave – novo crime durante a execução penal – e consequente regressão de regime.
2 - As instâncias penal e administrativa são independentes. Sentença penal absolutória não alcança procedimento administrativo em que se apura falta grave, sobretudo se a absolvição teve como fundamento o princípio da insignificância, e não a falta de provas da materialidade e autoria do crime.
3 – Ordem denegada.